Tribunal: STF
Processo: ARE 1248272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (vol. 36), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante existência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.
    Sustenta a embargante existência de erro de fato, pois “vem alertando que foi interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (peças 20 e 31), o que faria com que o feito, antes de ser remetido ao Pretório Excelso, fosse encaminhado ao E. STJ(...)”. 
    E, ao final, requer, “seja sanado o erro de fato contido na decisão de peça 36, a fim de que seja reconsiderada a decisão, sendo o presente feito encaminhando ao E. STJ para o julgamento do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, no que toca à negativa de seguimento naquilo que diz respeito à alegação de violação aos arts. 1.022, parágrafo único inciso II e 489, §1º do CPC”.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Isso porque, o julgamento do agravo em recurso extraordinário antes do agravo em recurso especial, não enseja a reconsideração da decisão embargada, uma vez que a ordem de julgamento prevista no art. 1.042, §7º, do CPC, não revela necessariamente uma condição de validade do ato processual praticado. Nesse sentido: 
    ‘’Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Julgamento pelo não conhecimento do recurso extraordinário antes do julgamento pelo STJ do recurso especial concomitantemente interposto. Possibilidade. 4. Intimação do cônjuge quanto ao laudo de avaliação e à hasta pública do imóvel penhorado. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.” (ARE 1159938 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/5/2019).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, após certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do agravo em recurso especial interposto pelo ora embargante.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente